Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705126-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DE MENEZES FERREIRA AGRAVADO: IRENE CARDOSO LEAL DE LUCENA, E C L MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por CÁSSIA DE MENEZES FERREIRA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, proferida nos autos de cumprimento de sentença proposto em desfavor de IRENE CARDOSO LEAL DE LUCENA e outro. O juízo indeferiu o pedido de penhora de verba salarial. Em suas razões (ID 43566717), a agravante sustenta que: 1) o valor a ser satisfeito é de R$ 6.946,26; 2) as buscas realizadas a fim de saldar a dívida foram infrutíferas, pois somente foram localizados veículos com restrições decorrentes de outros processos; 3) a executada é pensionista do Senado Federal com remuneração superior a 12 salários mínimos; 4) o Superior Tribunal de Justiça mitiga a impenhorabilidade de verba salarial, desde que isso não afronte a dignidade do executado; 5) a penhora é possível diante do alto valor recebido pela devedora. Requer, ao final, a antecipação de tutela para que sejam penhoradas duas parcelas iguais e fixas de R$ 3.473,13, o que equivale a 24,21% da pensão recebida pela agravada. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 43566723). Deferida parcialmente a antecipação da tutela para determinar a penhora de 10% da remuneração da agravada após abatimento dos descontos compulsórios: imposto de renda e contribuição previdenciária (ID 43681648). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 14/08/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo por satisfação da obrigação de pagar quantia certa, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID 168560797, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes. 4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação. 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto. (EDcl no AgInt no REsp 1975624/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data do Julgamento 29/05/2023, DJe 31/05/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2007370/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento 24/04/2023, DJe 26/04/2023)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator